Tribunal: TJMT
Processo: 1012078-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012078-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), JOSE JACINTO FRANCO NETO - CPF: 181.840.061-87 (EMBARGANTE), ANA MARIA DA SILVA FRANCO - CPF: 181.674.111-68 (EMBARGANTE), JOSE EVANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 236.851.824-04 (EMBARGADO), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO FRANCO - CPF: 979.753.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE HERDEIROS DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para afastar herdeiros da administração e posse de bem integrante do espólio, determinando sua entrega ao inventariante judicialmente nomeado. Os embargantes alegam omissão quanto à anterioridade do contrato de partilha em relação ao inventário, à inexistência de decisão suspendendo especificamente o negócio jurídico e à copropriedade anterior de um dos embargantes sobre fração do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a anterioridade e a eficácia do contrato de partilha firmado entre as partes em relação ao inventário judicial, bem como a ausência de decisão judicial suspendendo especificamente o negócio jurídico; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegada copropriedade anterior de um dos embargantes sobre fração do imóvel objeto da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de novas teses jurídicas não suficientemente ventiladas nas razões recursais originárias.

4. Não há omissão quanto ao contrato de partilha, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a escritura pública que fundamentaria a posse dos embargantes teve seus efeitos suspensos por decisão judicial proferida em processo conexo, concluindo motivadamente pela fragilidade de sua eficácia — conclusão que não pode ser revista pela via dos aclaratórios.

5. A distinção que os embargantes pretendem estabelecer entre a suspensão do inventário extrajudicial e a suspensão do contrato em si configura inovação recursal inadmissível nesta sede, não caracterizando omissão do julgado.

6. A alegada copropriedade anterior sobre fração do imóvel constitui matéria de alta indagação, cuja análise definitiva extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela provisória, razão pela qual o acórdão, ao delimitar o âmbito cognitivo do recurso, não incorreu em omissão, mas sim preservou a integridade do patrimônio do espólio sem prejulgar o direito de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não configura omissão a ausência de enfrentamento definitivo, em sede de tutela de urgência, de matéria de alta indagação reservada à cognição exauriente do juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.991; CPC, arts. 300, 618, I e II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 10156943820258110000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/11/2025; TJ-MS, Embargos de Declaração Cível no 14160255920248120000, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 28/03/2025; TJ-MG, Embargos de Declaração no 18008846820258130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id. 365547372) opostos por
JOSÉ JACINTO FRANCO NETO e ANA MARIA DA SILVA FRANCO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado em id. 364617854, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para afastá-los da administração e posse do imóvel denominado "Espaço VIP", determinando sua entrega ao inventariante judicialmente nomeado.

Em síntese, os embargantes apontam omissão no acórdão, alegando que a decisão deixou de apreciar: (a) a existência de "Escritura Pública de Inventário, Partilha e Cessão" firmada em 08/05/2025, anterior à instauração do inventário judicial; (b) a inexistência de decisão judicial suspendendo especificamente o referido contrato — sustentando que eventual suspensão teria atingido apenas o inventário extrajudicial; (c) a copropriedade anterior do embargante José Jacinto Franco Neto sobre 50% do imóvel, decorrente de herança familiar; e (d) o investimento direto dos embargantes na construção do empreendimento.

Requerem a atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, além de prequestionamento dos arts. 104, 107, 421, 422 e 1.228 do Código Civil e arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 366262351), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há omissão, mas mero inconformismo com a solução adotada, e requerendo, caso reconhecido o caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
(id. 365547372) opostos por
JOSÉ JACINTO FRANCO NETO e ANA MARIA DA SILVA FRANCO
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado em id. 364617854, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para afastá-los da administração e posse do imóvel denominado "Espaço VIP", determinando sua entrega ao inventariante judicialmente nomeado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras.

Quanto à alegada
omissão sobre o contrato
de 08/05/2025 e a ausência de suspensão específica do negócio jurídico, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que
"a Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial, que embasa a pretensão dos agravantes de permanecerem na posse do imóvel 'Espaço VIP', teve seus efeitos suspensos por decisão judicial proferida nos autos do processo conexo de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (no 1003559-67.2025.8.11.0008)"
, concluindo que tal circunstância
"enfraquece significativamente o argumento dos agravantes de que sua posse seria legítima em razão de um 'negócio jurídico perfeito'"
.

Não há, portanto, omissão — há, sim, inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A distinção que os embargantes pretendem estabelecer entre a suspensão do inventário extrajudicial e a suspensão do contrato em si constitui nova tese jurídica, não ventilada com a profundidade necessária nas razões do agravo, e que, de todo modo, não tem o condão de caracterizar omissão do julgado.

O acórdão apreciou o título apresentado como fundamento da posse e concluiu, motivadamente, pela fragilidade de sua eficácia no momento do julgamento — conclusão que não pode ser revista em sede de embargos declaratórios.

Quanto à
alegada copropriedade
anterior do embargante José Jacinto sobre 50% do imóvel, o acórdão foi igualmente expresso ao delimitar o âmbito cognitivo do recurso, assinalando que
"a análise deve se limitar à verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem adentrar no mérito das questões relativas à existência de união estável ou sociedade empresarial entre o agravado e o falecido, bem como à validade do alegado acordo de partilha, matérias que serão objeto de cognição exauriente nos processos específicos em trâmite na primeira instância"
.

Trata-se, portanto, de matéria de alta indagação, reservada ao juízo de origem para análise em cognição plena, não sendo omissão a ausência de seu enfrentamento definitivo em sede de tutela de urgência.

Com efeito, a análise da titularidade do imóvel — se pertencente ao espólio, se parcialmente ao embargante por herança anterior, ou se objeto de partilha válida — extrapola os limites da cognição sumária própria da tutela provisória e do agravo de instrumento que a examina.

A decisão que se limita a preservar o patrimônio do espólio sob a administração do inventariante, sem prejulgar o direito de propriedade, não incorre em omissão ao deixar de resolver definitivamente questão que, por sua natureza, demanda instrução probatória aprofundada.

O que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reforma do acórdão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais ( CPC, art. 1 .022), desse modo, é inadmissível sua oposição para revisar temas previamente abordados e devidamente fundamentados no acórdão embargado, uma vez que não se destinam a provocar uma nova análise da demanda.
II -
O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a explicitar todos os dispositivos correspondentes, cumprindo motivar, de forma racional e suficiente seu entendimento
. III - Consoante disposto no art. 1 .025, do NCPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". IV. Embargos rejeitados. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 18008846820258130000, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2025)

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao prequestionamento
dos dispositivos legais indicados, registre-se que os arts. 104, 107, 421, 422 e 1.228 do Código Civil e arts. 489, §1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC foram considerados, não se verificando qualquer violação ou omissão quanto a eles no acórdão embargado. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não obriga o órgão julgador a aplicar os dispositivos indicados, mas apenas a considerá-los, o que ora se faz expressamente para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Por derradeiro,
no que se refere à aplicação de multa por caráter protelatório
, embora os embargos revelem nítido propósito de rediscussão, deixo de aplicar a penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar, no caso concreto, manifesta intenção protelatória apta a justificar a sanção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026